Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-64.2023.8.11.0095
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-64.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 617.117.683-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE PEREIRA BATISTA - CPF: 621.848.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO RIBEIRO COSTA - CPF: 044.453.081-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE PEREIRA MINEIRO - CPF: 605.140.763-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [ART. 150 DO CP] EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VITIMA COERENTE DURANTE AS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher assume especial relevância probatória quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos. No caso em analise, a palavra da vitima foi corroborada pelo depoimento policial ouvido em juízo.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, não havendo dúvidas de que a autoria delitiva recai sobre o réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 150, caput, do Código Penal, absolvendo-o, contudo, da acusação relativa ao crime tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).

Em suas razões recursais (ID 270398419), a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de violação de domicílio, alegando, para tanto: a) ausência de dolo específico para a configuração do tipo penal; b) insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, já que não há comprovação de que o acusado tenha pulado o muro da residência da vítima; c) existência de relacionamento entre o réu e a vítima mesmo durante a vigência das medidas protetivas, o que descaracterizaria o elemento subjetivo do delito.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 270398421), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (ID 272395377), por intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO [ART. 150 DO CP] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Irresignação defensiva – Pedido de absolvição – Inviabilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal e corroboradas por outros elementos de convicção – Palavra da vítima com relevância – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o apelante busca sua absolvição quanto ao crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), sustentando, em síntese, ausência de dolo, insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos;

II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DAS PRELIMINARES

Não há preliminares suscitadas ou reconhecíveis de ofício pendentes de análise.

II.2 DELINEAMENTO TEÓRICO

Antes de passar à análise dos argumentos feitos no presente processo, deve-se estabelecer um marco teórico a partir do qual (e sobre ele) são estabelecidos os argumentos aptos a efetivamente decidirem.

Tratando-se de processo penal, entende-se que o Ministério Público (ou quem esteja no papel de acusador), que carrega o ônus da prova dos elementos vinculados aos caracteres da infração penal (aqui entendido como fato típico, antijurídico e culpável), é o ator processual protagonista da produção probatória que vise à condenação.

Não se concorda que haja espaço, em um processo penal alicerçado no Estado Democrático de Direito (que também deve ser democrático), para sustentações como “inversão do ônus da prova”, “na dúvida deve prevalecer à sociedade” (“in dubio pro societate”), condenações fundamentadas em procedimento desvinculado do contraditório.

Portanto, g
anha relevância o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre isso, Renato Brasileiro observa:

Com as alterações produzidas pela Lei n° 11.690/08, passou a constar expressamente do art. 155 do CPP a distinção entre prova e elementos informativos. A palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório (ainda que diferido) e da ampla defesa. O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova.

(Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P.
550
).

Em visão de concordância com a interpretação literal do aludido art. 155 do CPP, Renato Brasileiro salienta que:

No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Como já se pronunciou a 2a Turma do STF, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.

(Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P.
551).

Em visão mais restritiva do alcance de tal norma, Alexandre Morais da Rosa é taxativo ao asseverar que o dispositivo deve ser lido de maneira “constitucionalizada”, afirmando o seguinte:

Destaque-se, por básico, que a pseudo-prova produzida no “Inquérito Policial” somente pode servir para análise da condição da ação, ou seja, dos elementos necessários para o juízo de admissibilidade positivo da ação penal. No mais, não há qualquer possibilidade de valoração democrática, no Processo Penal constitucionalizado, por ser ela desprovida das garantias processuais. A recente reforma do Código de Processo Penal, dando nova redação ao art. 155, do CPP , ao indicar a possibilidade de seu uso, é agrantemente inconstitucional. É que quando de sua produção ainda não existia acusação formalizada, despreza o defensor – além de alguns ainda negarem a publicidade dos atos, embora sumulada a situação – e, ademais, viola a garantia de que seja produzida em face de juiz imparcial, sob contraditório.

(Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. E-book, sem paginação).

Adotando-se posicionamento que não desconsidera o quanto produzido em sede investigativa, mas sem aceitar que possa se sobrepor ao mesmo ato feito durante o momento judicial (com contraditório, portanto), firma-se marcação no sentido de que,
havendo o mesmo ato nas duas fases, prevalece o feito por último (em contraditório, portanto), ressalvada a possibilidade de, por conta de provas (portanto, produzidas em contraditório), utilizar-se o contexto indiciário para favorecer o acusado (por exemplo, em caso de condenação por provas outras e haver “confissão” apenas em sede policial).

Assim, faz-se leitura não derrogante da norma do art. 155 do CP, descabendo falar em inconstitucionalidade.

A restrição de liberdade de forma coercitiva, imposta pelo Estado, traz como imperioso encargo a formação da culpa a partir da atuação deste mesmo Estado (no papel de acusador), o que leva ao compromisso do Judiciário em não produzir prova contra o acusado, o que significa também não presumir coisa alguma que possa desfavorecê-lo (daí a vedação à aceitação da inversão do ônus da prova).

Sublinhadas tais questões, de caráter abstrato, segue-se.

II.2.1 Do art. 385 do CPP (art. 24-A da Lei n.o 11.340/06)

Assim está redigido o art. 385 do Código de Processo Penal:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

O aludido dispositivo se encontra no CPP desde quando da entrada em vigor do Código.

Com isso, não se concordando com o seu conteúdo (ou parte dele), se a discordância é por não se manter hígido o seu conteúdo quando em cotejo com norma da CF, o caso seria resolvido no plano da (não) recepção. Isso é o que explica, dentre outros, a doutrina de Sarlet, afirmando, em obra coletiva, que:

Pressuposto da manutenção em vigor e da geração de efeitos das normas infraconstitucionais anteriores é a sua compatibilidade com a nova constituição [...] importa registrar que embora as normas infraconstitucionais anteriores, quando compatíveis com a nova constituição, sigam em vigor, por terem sido recepcionadas, a circunstância de receberem um novo fundamento de validade implica, em determinado sentido, uma verdadeira recriação de seu sentido. (SARLET, Info Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 190.

Aqui será discutida a primeira parte da norma: absolvição pleiteada pelo Ministério Público.

Guilherme Nucci, defendendo a total aplicabilidade da norma, ressaltando a “independência do juiz para julgar”, afirmando que “do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição [...] outra não poderia ser a postura do magistrado”, concluindo que “pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de processo penal comentado.
13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. E-book, sem paginação).

A última conclusão do autor e magistrado, porém, não deveria interferir na posição a ser adotada acerca da discussão da norma em destaque. Não proferir decisão de mérito em caso de pedido de absolvição nada tem a ver com absolver ou condenar a partir de tal pleito. A decisão que concorda com o pedido de absolvição do Ministério Público pelos fundamentos alicerçados por este, a que absolve por entender impossível condenação em caso de pedido de absolvição, bem como a que condena em casos tais, todas elas são decisões de mérito.

Guarda-se a argumentação relacionada à “independência para julgar” para a discussão de próximas linhas.

Vincando-se à “indisponibilidade do processo” (ao qual dá a pecha de princípio), Mirabete afirma poder ser proferida sentença condenatória mesmo em caso de pleito de absolvição pelo Ministério Público (“o juiz pode condenar o réu mesmo nas hipóteses de pedido de absolvição por parte do Ministério Público”), o que se encontra em (MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
. 10. ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 2000. P. 48).

Norberto Avena segue a mesma linha, sublinhando o “princípio da indisponibilidade”, concluindo:

[...] se o juiz não pode homologar pleito de desistência formulado pelo Ministério Público em delito de ação pública, nada mais natural do que lhe atribuir a lei a faculdade de condenar o réu mesmo que tenha se inclinado o promotor pelo pedido de absolvição, pois tal ordem de pedido, ao fim e ao cabo, acarreta a mesma consequência que decorreria da desistência da ação por seu autor, caso isso fosse possível: a impunidade do indivíduo acusado da prática de uma infração penal.

(AVENA, Norberto. Processo penal: esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 6. ed. E-book, sem paginação).

Entendimento idêntico se encontra no STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. É verdade que o Ministério Público requereu, em alegações finais, a absolvição dos pacientes. E, nas contrarrazões do recurso de apelação criminal por eles interposto, também se manifestou pelo provimento, para absolvê-los.

2. No entanto, é pacífico o entendimento de que a condenação, em tais circunstâncias, não caracteriza coação ilegal, pois o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público. Tem ele liberdade de decidir, de acordo com o seu livre convencimento.

3. Não procede a assertiva de que o artigo 385 do Código de Processo Penal não fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

4. Ordem denegada. (HC 137.322/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 23/05/2011)

Apostando na liberdade do Ministério Público, mas na também liberdade do Juízo, assevera Renato Brasileiro:

[...] o Parquet é livre para formular em alegações orais o pedido que atenda à correta aplicação da lei penal. Convencido, então, da pertinência da absolvição sumária, da impronúncia ou da desclassificação, deve o MP formular pedido nesse sentido, corroborando as alegações da Defesa. Neste caso, é bom lembrar que o juiz não está obrigado a atender ao pedido do Ministério Público, sendo livre para decidir de acordo com seu convencimento (CPP, art. 385) (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. 2. ed., rev., ampliada e atual. P. 1278).

A análise da recepção da primeira parte da norma pela nova ordem constitucional, em juízo de compatibilidade vertical, deve passar, portanto, pelo conteúdo da mencionada nova ordem.

Com facilidade se encontra a afirmação de que o processo penal brasileiro não obedece às características do “sistema inquisitório”, havendo os que apontam para um sistema “misto” e outros que indicam o “acusatório”.

O acerto na posição se dá a partir da leitura do art. 129 da CF: “São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”.

Esta norma define que a função de acusador compete, em casos cuja natureza da “ação” (prefere-se falar em “procedibilidade”) seja pública, ao Ministério Público.

Também da CF (como deve ser) se extrai que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5o, LIV), o que significa, portanto, que ninguém poderá ser condenado em “processo penal” sem o devido processo legal (pois a consequência disso é a perda, pelo menos em potencial, de sua liberdade).

Se o devido processo legal deve ser respeitado, é preciso conhecê-lo.

No que interessa ao ponto, deve-se definir: há devido (escorreito) processo quando não haja a presença do Ministério Público (órgão que, como visto, exerce em caráter privativo a função de acusador em “ação pública”) requerendo a condenação? Certamente sim, pois o pleito de absolvição é uma das possibilidades (como o é o pleito de arquivamento de Inquérito Policial).

Avançando, deve-se questionar: há devido processo penal se a decisão judicial, em caso de pleito como o acima assinalado, concluir pela condenação? Esta parece ser a derradeira pergunta (e resposta, portanto).

A resposta, como dito, passa por definir (e aceitar, de certa forma) que o sistema processual penal nacional é o acusatório, ou seja, que cabe a um órgão distinto do Julgador (em maiúsculo, querendo significar Juízo) a função de acusador.

Como assevera Aury Lopes Jr., essa conclusão é pedra fundamental para que se possa continuar. São dele as seguintes palavras:

Então, recordando que GOLDSCHMIDT afirma que o poder judicial de condenar o culpado é um direito potestativo, no sentido de que necessita de uma sentença condenatória para que se possa aplicar a pena e, mais do que isso, é um poder condicionado à existência de uma acusação. Essa construção é inexorável, se realmente se quer efetivar o projeto acusatório da Constituição. Significa dizer: aqui está um elemento fundante do sistema acusatório.

(Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book, sem paginação).

Consignando que acusação, ação e processo não são a mesma coisa, cabe afirmar que a sentença penal condenatória apenas pode existir se houver, em momento imediatamente anterior, o pleito de condenação, pois, do contrário, o que se terá é condenação sem acusação, o que, se admitido, lança à terra o raciocínio e a conclusão acima vincados quanto ao sistema por aqui adotado (acusatório, repete-se).

Por este e por outro motivo que o mesmo Aury Lopes conclui, mas desta vez com as palavras de Geraldo Prado, que “é nula a sentença condenatória proferida quando a acusação opina pela absolvição. O fundamento da nulidade é a violação do contraditório” (idem).

Marcar posição em torno do assunto, definindo-se que o Ministério Público (ou o particular em situação de “subsidiária da pública”) deve requerer a condenação no início e no fim do processo, como é fácil perceber, passa pela relevância que se dá à fase das alegações finais (arts. 403 e 534, ambos do CPP).

Entende-se que deve ser encarada como “denúncia (o ato, não a peça)” qualificada pelo contraditório (procedimento em contraditório, decorrente da fase de instrução processual). Com isso, se não menos certo ser possível o incremento do cenário de imputação (art. 384 do CPP, a chamada “mutatio libelli”), deve-se também compreender que ali se encontra a derradeira posição do acusador em torno da procedência da imputação anteriormente feita (quando da Denúncia ou na “mutatio”). E a definitiva posição significa que a acusação, em caso de requerimento (e não opinião, como se encontra no art. 385), deixa de ser feita, passando a ter interesse, o “acusador”, apenas na absolvição, inexistindo a acusação, o que não pode ser confundido com desistência do “processo” ou da “ação”.

Sem a manutenção da acusação (a qual sofre a incidência do cenário fático-procedimental pós-contraditório), a conclusão processual (leia-se, a decisão judicial) não pode ser a condenação, pois o que se teria e como visto, seria condenação sem acusação (imputação), o que é exatamente a mesma coisa que o Julgador (atente-se para a maiúscula) condenar “porque sim”, o que, com a devida vênia, é inconstitucional, pois violador, o ato, do devido processo legal.

Assim, como anota Paulo Rangel, “ou adotamos o sistema acusatório com as implicações e consequências que lhe são inerentes, ou fingimos que nosso sistema é acusatório e adotamos o inquisitivo com roupa de acusatório” (RANGEL, Paulo.
Direito processual penal
. 18. ed., rev., ampl. e atual., 1a tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. “E-book”, sem paginação).

E conforme também assinala Alexandre Morais da Rosa (Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. E-book, sem paginação), asseverando a não-recepção do art. 385 do CPP pela CF/88, Paulo Rangel conclui:

O art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição da República. Não está mais autorizado o juiz a decidir, em desfavor do acusado, havendo pedido do Ministério Público em sentido contrário. O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público e não o juiz. A busca da verdade, pelo juiz, compromete sua imparcialidade na medida em que deseja decidir de forma mais severa para o acusado em desconformidade com o órgão acusador, que é quem exerce a pretensão acusatória.

Não passa desapercebido que a marcação de posição aqui feita pode levar à instigante pergunta no sentido de ficar o Julgador vinculado ao requerimento de absolvição feito pelo acusador (Ministério Público, em regra). Sobre isso, melhor reproduzir a resposta dada pelo citado Paulo Rangel:

[...] se o sistema do seu País for acusatório, sim, se for o inquisitório, não. Qual é o sistema do País em que você vive? Acusatório? Então deve se ater à pretensão acusatória do MP e, se este retirar a acusação,
não obstante ainda haver processo, que não se confunde com a ação, deve o juiz absolver o acusado.
Do contrário, se assim não for, o juiz estará fazendo acusação sem ser autor e sem haver ação.

(RANGEL, Paulo.
Direito processual penal
. 18. ed., rev., ampl. e atual., 1a tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. “E-book”, sem paginação).

Portanto, aqui se conclui:
a primeira parte do art. 385 do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88
.

Assim,
havendo requerimento de absolvição pelo Ministério Público, não pode haver sentença penal condenatória
.

Com o pleito de NÃO-CONDENAÇÃO feito, não há espaço para divergir em sentido desfavorável ao acusado, portanto.

II.3 DA IMPUTAÇÃO

Imputa-se ao acusado a prática de conduta que se amoldaria ao tipo do
art. 150 do CP.

Passa-se a transcrever o que se reputa relevante no tocante ao produzido em atividade probatória pessoal em sede judicial (oitivas: depoimentos, interrogatório, etc.).

DENISE – vítima

REGIANE – vítima

1. No dia dos fatos, ele pulou o muro e disse que queria dormir lá;

a. Ele entrou sem a autorização da declarante;

b. Falou para ele sair;

c. Por isso, chamou a Polícia;

2. Tinha medida protetiva na época;

3. Já havia registrado outros boletins de ocorrência por descumprimento das medidas;

4. Quando as crianças precisavam de algo, mandava mensagem para ele, isso durante a medida protetiva em vigor;

a. Não permitia contato ou proximidade com ele durante as medidas;

b. Esses contatos que fazia eram por telefone;

c. Ligava por questões financeiras, por causa das crianças;

d. Não entrou em contato com ele por outro motivo;

e. Durante a vigência das medidas, reencontrou-se com ele, imaginando que poderiam retomar o relacionamento, mas percebeu que não dava mais;

f. Isso durou cerca de um mês;

MARCO – testemunha

1. É policial militar;

2. Recorda-se do acionamento pela vítima, dizendo que o acusado tinha entrado na casa dela, embriagado;

a. Ela falou que tinha medida protetiva;

3. Por isso, foram até a casa dela;

a. Ele estava dormindo na casa dela;

4. Levaram o acusado até a Delegacia;

JOHN – interrogatório

1. Regiane ligava para o acusado, mesmo durante as medidas;

a. Isso por conta de dinheiro;

2. No dia dos fatos, entrou sem autorização dela;

a. Estava embriagado;

II.4 ART. 150 DO CP

Imputa-se ao acusado a prática de conduta prevista como infração penal pelo
art. 150 do Código Penal.

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1o - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2o - (Revogado pela Lei no 13.869, de 2019)

§ 3o - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

§ 4o - A expressão "casa" compreende:

I - qualquer compartimento habitado;

II - aposento ocupado de habitação coletiva;

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5o - Não se compreendem na expressão "casa":

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.o II do parágrafo anterior;

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

No tocante
à materialidade
, auto de prisão em flagrante, bem como as oitivas, inclusive a do acusado, indicam que ele entrou na casa da vítima sem autorização, lá permanecendo contra a vontade dela até a chegada da polícia.

A
autoria
recai sobre o acusado, tendo em vista o narrado pela vítima, testemunha e pelo próprio John Lennon.

A absolvição quanto ao descumprimento não implica no afastamento da prática da conduta relacionada à violação de domicílio.

Não se concorda com a ausência do dolo mencionada pela Defesa, já que este se vincula ao conhecimento de que ali era casa alheia e vontade de ingressar. Há ambos, já que ali morava a ex-companheira, sendo disso saber o acusado, bem como o acusado entrou pulando o muro, ou seja, com vontade de ingressar.

Tendo em vista o cenário apresentado, pois eram ex-companheiros, de rigor considerar incidente a Lei 11.340/06, configurando-se a violência doméstica tal qual conceituada pelo art. 5o, III, da aludida norma.

Pelo angariado, conclui-se:
o acusado JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUSA é autor da infração penal de lesão corporal (art. 150 do CP), devendo, pela inexistência de alguma excludente, ser condenado por isso.
(ID270398406)

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento, pois tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se robustamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória.

A materialidade do crime de violação de domicílio está cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 132860905), boletim de ocorrência (ID 132860907), depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e demais elementos de prova carreados aos autos.

A autoria delitiva, por sua vez, restou igualmente comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima e pelo testemunho do policial militar que atendeu à ocorrência, além da própria confissão do apelante em juízo.

A vítima Regiane Pereira Mineiro, ouvida em juízo, narrou de forma clara e coerente que, no dia dos fatos, o apelante pulou o muro de sua residência e adentrou no imóvel sem sua autorização, afirmando que queria dormir lá, motivo pelo qual ela acionou a Polícia Militar. Vejamos trechos de depoimentos no qual peço vênia ao extrai-lo das contrarrazões ministeriais.

A vitima, ao ser ouvida em juízo, declarou:

"[...] No dia dos fatos, ele pulou o muro e disse que queria dormir lá; Ele entrou sem a autorização da declarante; Falou para ele sair; Por isso, chamou a Polícia; Tinha medida protetiva na época; Já havia registrado outros boletins de ocorrência por descumprimento das medidas; Quando as crianças precisavam de algo, mandava mensagem para ele, isso durante a medida protetiva em vigor; Não permitia contato ou proximidade com ele durante as medidas; Esses contatos que fazia eram por telefone; Ligava por questões financeiras, por causa das crianças; Não entrou em contato com ele por outro motivo; Durante a vigência das medidas, reencontrou-se com ele, imaginando que poderiam retomar o relacionamento, mas percebeu que não dava mais; Isso durou cerca de um mês [...]"

Corroborando as declarações da vítima, o Policial Militar Marco Antonio Ribeiro Costa, testemunha que atendeu à ocorrência, ratificou a narrativa da ofendida, afirmando que foi acionado por ela, que relatou que o acusado havia entrado em sua residência, sem autorização:

"[...] É policial militar; Recorda-se do acionamento pela vítima, dizendo que o acusado tinha entrado na casa dela, embriagado; Ela falou que tinha medida protetiva; Por isso, foram até a casa dela; Ele estava dormindo na casa dela; Levaram o acusado até a Delegacia [...]"

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter entrado na residência da vítima sem autorização, alegando apenas que estava embriagado. Tal confissão, somada às demais provas produzidas, deixa evidente a materialidade e a autoria do delito de violação de domicílio.

A defesa argumenta que não estaria configurado o dolo específico para a caracterização do crime de violação de domicílio, uma vez que a vítima mantinha contato com o apelante mesmo durante a vigência das medidas protetivas e que, inclusive, teria tentado reatar o relacionamento com ele.

Contudo, tal argumento não se sustenta. O crime previsto no artigo 150 do Código Penal exige somente o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de entrar ou permanecer em casa alheia sem a devida autorização do morador. Não se exige dolo específico ou finalidade especial para sua configuração.

No caso em análise, restou demonstrado que, no dia dos fatos, o apelante ingressou na residência da vítima de forma clandestina, pulando o muro do imóvel, e permaneceu no local contra a vontade expressa da ofendida, que inclusive o mandou sair e, diante de sua recusa, acionou a polícia.

O fato de a vítima ter mantido contato com o apelante durante a vigência das medidas protetivas, para tratar de assuntos relacionados aos filhos ou mesmo ter tentado reatar o relacionamento em momento anterior, não autoriza o apelante a ingressar em sua residência sem permissão. A vítima foi clara ao afirmar que, no dia dos fatos, o apelante entrou em sua casa sem sua autorização, o que configura o crime de violação de domicílio.

Ademais, a forma como o apelante ingressou na residência da ofendida – pulando o muro – demonstra claramente que ele tinha consciência de que não tinha autorização para entrar no imóvel, o que evidencia o dolo na conduta. A alegação de embriaguez, por sua vez, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal do agente, conforme disposto no artigo 28, II, do Código Penal.

No que concerne à alegada insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo, tenho que tais argumentos não merecem acolhimento.

Conforme já analisado, a materialidade e a autoria do delito estão robustamente comprovadas nos autos, por meio das declarações coerentes da vítima, corroboradas pelo testemunho do policial que atendeu à ocorrência e pela própria confissão do apelante.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Nesse sentido, sob jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).”

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório." (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 13.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.12.2023).

Quanto à alegação de que não há provas de que o apelante tenha pulado o muro da residência da vítima, tal argumento não prospera, uma vez que a ofendida foi categórica ao afirmar que o apelante pulou o muro para entrar em sua casa, versão esta que se mostra coerente com todo o contexto fático e com as demais provas produzidas.

Por fim, impende ressaltar que o princípio in dubio pro reo somente tem aplicabilidade quando existem dúvidas razoáveis quanto à materialidade ou autoria delitiva, o que não é o caso dos autos. Havendo provas consistentes e harmônicas que apontam para a prática do delito pelo apelante, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou dúvida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação criminal
interposta por
JOHN LENNON RODRIGUES DE SOUSA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025